Tribunal: TJMT
Processo: 0004654-32.2013.8.11.0086
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0004654-32.2013.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ROSENI ROCHA - CPF: 800.034.861-68 (RECORRENTE), PAULO DE MORAIS ALMEIDA JUNIOR - CPF: 958.354.901-00 (ADVOGADO), LEANDRO WESTPHALEN MICHEL - CPF: 604.293.800-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM ? MT - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM ? MT - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EDINALDO ORTIZ DOS SANTOS - CPF: 718.842.891-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU PARECER PELA NÃO INTERVENÇÃO EM FACE DA FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO. DR. ALMIR TADEU DE ARRUDA GUIMARÃES.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

0004654-32.2013.8.11.0086

Origem:

2° vara da comarca de Nova Mutum

Recorrente(s):

ROSENI ROCHA

Recorrido(s):

MUNICIPIO DE NOVA MUTUM

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

20/02/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO ORDINÁRIA TRABALHISTA – SERVIDORA PÚBLICA TEMPORÁRIA – INCIDENCIA DAS HORAS EXTRAS SOBRE 13° SALÁRIO, FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS – VALORES DEVIDOS – SENTENÇA REFORMADA

As gratificações e adicionais devem ser pagos aos servidores em observância ao Regime Jurídico único dos servidores Públicos do Município de Nova Mutum, Lei Complementar 014/2002.

O décimo-terceiro e o adicional constitucional de férias devem ser calculados sobre a Remuneração do servidor, abarcando as horas extras, e não apenas sobre o vencimento.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Trabalhista proposta por ROSENI ROCHA em face do MUNICIPIO DE NOVA MUTUM pleiteando diferenças salariais em razão das horas extras não estarem na base de cálculo do pagamento do 13° salário, férias e 1/3 de férias.

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto contra a sentença proferida que julgou Improcedente a ação, sob a fundamentação de que a Requerente recebeu os valores corretamente, não fazendo jus a qualquer diferença.

Nas razões recursais a Recorrente sustenta a necessidade de reforma da sentença, com a mesma fundamentação da inicial.

A parte Recorrida nas contrarrazões, requereu a manutenção da sentença.

Tendo em vista o julgamento do IRDR 85560/2016, foi declarado a incompetência absoluta do E. Tribunal de Justiça e, por conseguinte, os autos foram enviados à Turma Recursal.

Parecer do Ministério Público por meio da Procuradoria Geral de Justiça acostado no ID n° 6839161 opinando pela não intervenção.

A representante do Ministério Público Estadual manifestou-se nos termos da Sessão de Julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

O Recorrente celebrou o contrato de trabalho por tempo determinado n° 260/2012, em 09/02/2012. Demonstrou que o contrato era para exercer a função de professora com carga horária de 20 horas semanais.

Ao final de fevereiro de 2012 começou a cumprir 40 semanais. Essa jornada de 20 horas extras semanais encerrou-se em 21/09/2012, pois a autora tomou posse em concurso público para professora.

Dessa forma, de 21/09/2012 até 20/12/2012 continuou a cumprir 40 horas semanais, no entanto, sendo 20 horas semanais pelo contrato de trabalho por tempo determinado n° 260 e mais 20 horas semanais pelo concurso público.

Ao realizar a rescisão do contrato de trabalho por tempo determinado n° 260, esta recebeu o 13° salário, férias e 1/3 de férias proporcionais (11/12) calculadas sobre o salário base de 20 horas semanais, não incidindo no computo dos valores as 20 horas extras semanais que realizou do final de fevereiro até setembro de 2012.

Requer a diferença salarial do 13° salário, férias e 1/3 de férias proporcionais, somando-se as horas extras.

Em análise a Lei complementar n° 014/2002

que dispõe sobre o Regime Jurídico único dos servidores Públicos do Município de Nova Mutum, tenho que razão assiste a recorrente.

O Regime Jurídico único dos servidores Públicos do Município de Nova Mutum

define em seus art. 58 e art. 59 sobre os vencimentos e remuneração dos servidores, vejamos:

Art. 58 –
Vencimento é
a retribuição pecuniária básica, devida pelo exercício de cargo público, com valor fixado em lei.

Art. 59 –
Remuneração
é o vencimento do cargo, acrescido das vantagens pecuniárias estabelecidas em lei, incorporáveis ou

não
.
(destaquei)

Conclui-se que a Remuneração é o valor total a ser recebido pelo servidor, englobando o salário (vencimento) e as demais vantagens, como horas extras e a adicionais.

Já o
caput
do art. 78 da LC 014/2002 define a forma de pagamento do 13° salário:

Art. 78 – O décimo-terceiro vencimento, constitucionalmente assegurado ao servidor, corresponderá a um doze avos da
remuneração
a que o servidor fizer jus no mês de dezembro, por mês de exercício, no respectivo ano.
(destaquei)

Por fim, caput do art. 91 define a base de cálculo do adicional de 1/3 de férias:

Art. 91 – Independentemente de solicitação, será pago ao servidor, por ocasião das férias, um adicional correspondente a

1/3 (um terço) da
remuneração
devida no período das suas férias.
(destaquei)

Portanto, é procedente a irresignação da autora, eis que os valores foram somados desconsiderando as 20 horas extras laboradas de fevereiro a setembro de 2012.

Dessa forma, faz jus ao recebimento das diferenças salariais totalizando R$ 2.406,26 (dois mil quatrocentos e seis reais e vinte e seis centavos), da seguinte forma:

Mês

Salário base

Horas extras/ Férias

Remuneração

Fevereiro

R$ 1.118,90

R$ 175,82

R$ 1.294,72

Março

R$ 2.821,20

R$ 239,78

R$ 3.060,96

Abril

R$ 1.276,72

R$ 1.276,60

R$ 2.553,32

Maio

R$ 1.276,72

R$ 1.276,60

R$ 2.553,32

Junho

R$ 1.276,72

R$ 1.276,60

R$ 2.553,32

Julho

R$ 1.276,72

R$ 1.276,60

R$ 2.553,32

Agosto

R$ 1.276,72

R$ 1.276,60

R$ 2.553,32

Setembro

R$ 1.276,72

R$ 851,14

R$ 2.127,86

Outubro

R$ 1.276,72

R$ 1.276,72

Novembro

R$ 1.276,72

R$ 1.276,72

Dezembro

R$ 844,00

R$ 1.170,33

R$ 2.014,33

Total da Remuneração dos 11 meses:
R$ 23.817,91

Do cálculo das REMUNERAÇÕES dos onze meses laborados extrai-se o valor de R$ 23.817,91 (vinte e três mil oitocentos e dezessete reais e noventa e um centavos), sendo a média mensal de R$ 2.165,26. (11 meses)

Portanto o 13° salário devido de 11/12 avos é de R$ 1.819,42.

(R$ 23.817,91/12 meses)

Já o valor devido de 1/3 de férias de 11/12 avos é de R$ 606,47. (R$ 1.819,42/3.)

Dessa forma, na fase de execução do julgado, deverão ser descontados do cálculo acima os valores já pagos pela Administração pública de R$ 1.611,70 (um mil seiscentos e onze reais e setenta centavos), sendo R$ 1.221,59 do 13° salário e de R$ 390,11 equivalente ao 1/3 de férias.

Portanto, o valor da diferença devido é de R$ 2.425,89 (dois mil quatrocentos e vinte e cinco reais e oitenta e nove centavos) (R$ 1.849,42 + R$ 606,47),

descontados os valores já recebidos de R$ 1.611,70 (um mil seiscentos e onze reais e setenta centavos), perfazendo o montante de R$ 814,19 (oitocentos e quatorze reais e dezenove centavos).

Em se tratando de condenação contra a Fazenda Pública, o montante merece ser corrigidos de acordo com o entendimento consagrado no RE 870947 STF, que assim definiu:

“O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (art. 5º, da CF/88).
Quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97
, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009. O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (art. 5º, XXII, da CF/88), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. STF. Plenário. RE 870947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 20/9/2017 (repercussão geral) (Info 878).”
(destaquei)

No caso dos autos, a condenação imposta não possui natureza tributária, estando a mesma alinhada ao sedimentado pela Suprema Corte, em que não procedeu com qualquer modulação de efeitos.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença de primeiro grau e
JULGAR PROCEDENTE
o pedido formulado na exordial, condenando o recorrido a pagar a diferença salarial pleiteada na inicial, no valor de R$ 814,19 (oitocentos e quatorze reais e dezenove centavos, indexados pelo IPCA-E a partir do momento em que deveria ter sido pago e ainda com os juros da caderneta de poupança, pelo artigo1º F da Lei 9494/97, a partir da citação válida.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2020